Tribunal: STF
Processo: RE 80478
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-14
Data de publicação: 1979-08-14

Ementa:
Seguro de acidente pessoais. 1) Coisa julgada. Não a faz a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. 2) suicídio do segurado. Ocorrência de premeditação, a eximir o segurador do pagamento do seguro. 3) Recurso conhecido, pela letra 'd', porém desprovido.